Tribunal: TJES
Processo: 5000057-19.2021.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-19.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LUANA DA SILVA ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000057-19.2021.8.08.0059.

ORIGEM: JUÍZO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA.

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: LUANA DA SILVA ROCHA.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (
ID 17547181
).

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO PRÉ-PAGO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). DEVER DE IDENTIFICAR TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de LUANA DA SILVA ROCHA, condenando a Recorrente à restituição em dobro do valor de R$ 595,24 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, a Autora/Recorrida narrou que possuía um cartão de crédito pré-pago administrado pela Requerida/Recorrente e que foi surpreendida com quatro compras não autorizadas lançadas em seu extrato. Aduziu que abriu incontáveis reclamações na via administrativa, mas a instituição financeira se recusou a promover o estorno das quantias impugnadas.

3. Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Já no mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo), sob o argumento de que a guarda das credenciais é responsabilidade do usuário, requerendo a improcedência total dos pedidos e o afastamento da repetição em dobro ou, subsidiariamente, a minoração do valor dos danos morais.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, porquanto se confunde com o mérito da ação e a Recorrente atua de forma direta como administradora do meio de pagamento utilizado, fazendo parte indiscutível da cadeia de fornecimento de serviços à consumidora.

6. No mérito, o inconformismo não prospera. A controvérsia trata de relação de consumo, recaindo sobre a instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados em virtude de falhas em seus serviços (art. 14 do CDC).

7. Tratando-se de transações virtuais mediante fraude, a jurisprudência é pacífica quanto à ocorrência do fortuito interno. Conforme estabelece o enunciado n. 479 da Súmula do Colendo STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

8. Reforçando o cabimento da condenação, o Superior Tribunal de Justiça, sob as diretrizes do REsp n. 2.052.228/DF, consolidou o entendimento de que
“o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações
realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente
de qualquer ato dos consumidores”.
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). Desse modo, é incumbência da instituição financeira desenvolver mecanismos efetivos que dificultem fraudes e sejam capazes de identificar movimentações atípicas e destoantes do perfil do cliente, sendo a sua omissão considerada defeito na prestação de serviço.

9. No caso concreto, a Requerida/Recorrente falhou no dever de barrar as operações sucessivas e suspeitas, tampouco se desincumbiu de provar que a Promovente forneceu culposamente seus dados a terceiros. Diante da cobrança indevida, mostra-se escorreita a restituição em dobro da quantia (art. 42, parágrafo único, do CDC), visto que não incide a hipótese de engano justificável, c.f. estipulado pelo Col. Tribunal da Cidadania no EAREsp 676.608/RS.

10. Relativo aos danos morais, a sentença tampouco merece retoque. A quebra na segurança financeira do consumidor, atrelada à
via crucis
enfrentada com múltiplos chamados sem a devida solução administrativa do impasse pela instituição, gera abalos que desbordam o mero aborrecimento.

11. O montante fixado pelo juízo
a quo
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende de forma adequada e razoável à finalidade compensatória e pedagógica da sanção.

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

13. Condeno à parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)